Tribunal: TJPA
Processo: 0803273-06.2022.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803273-06.2022.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: EQMG AGRICULTURA E PECUARIA LTDA

RECORRIDO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA - CERAT DE ALTAMIRA/PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR. ADC 49 E TEMA 1367 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EQMG Agricultura e Pecuária Ltda. contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, mantendo a conclusão pela legitimidade da cobrança de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49 e da tese reafirmada no Tema 1367 da repercussão geral.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.367 do STF e suposta desconsideração de fatos supervenientes apresentados antes da sessão de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do entendimento fixado pelo STF no Tema 1.367; (ii) averiguar se houve omissão sobre fatos supervenientes juntados antes da sessão de julgamento; (iii) analisar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a modulação de efeitos fixada na ADC 49, concluindo que a não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos de mesmo titular produz efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a publicação da ata do julgamento de mérito (29.04.2021).
4. O mandado de segurança originário foi ajuizado em 30.06.2022, fora da ressalva prevista pelo STF, de modo que subsiste a legitimidade da cobrança do ICMS até o ano de 2023.
5. O Tema 1.367 do STF reafirmou integralmente a modulação definida na ADC 49, inexistindo qualquer alteração do marco temporal fixado, razão pela qual não há omissão a ser sanada.
6. As petições protocoladas antes da sessão de julgamento foram consideradas no acórdão embargado, que explicitou os fundamentos utilizados e aplicou corretamente os precedentes vinculantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir mérito ou provocar efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A modulação fixada pelo STF na ADC 49 e reafirmada no Tema 1.367 estabelece que a não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos de mesmo titular produz efeitos apenas a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos pendentes até 29.04.2021.

2. A propositura do mandado de segurança após a publicação da ata da ADC 49 impede o enquadramento na ressalva dos processos pendentes, sendo legítima a cobrança do ICMS até 2023.

3. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a modulação constitucionalmente vinculante e aplica corretamente a jurisprudência obrigatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 102, §2º; CPC, arts. 1.022 e 927, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49; STF, Tema 1.367 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, oposto por
EQMG Agricultura e Pecuária LTDA
, contra Acórdão de ID nº
29992535
, que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela EQMG, nos
Autos Mandado de Segurança
, ajuizada pela ora embargante em face do
Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária – CERAT de Altamira/PA,
a qual concedeu a segurança postulada e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

Em síntese, narrou a
impetrante
ser pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social a pecuária, incluindo as atividades de cria, recria, engorda, e confinamento de bovinos em Fazendas nas quais a impetrante é a proprietária, localizadas no Estado do Pará e em outros Estados da Federação. Deste modo, ajuizou mandado de segurança com pedido liminar visando assegurar o direito líquido e certo em realizar as operações de transferência de bovinos entre as fazendas de propriedade dela, sem a cobrança do ICMS, uma vez que, o entendimento sumulado do c. STJ (súmula 166), dispõe a impossibilidade de tal cobrança.

Em
sentença
, o juízo de 1º grau
concedeu
a segurança postulada e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

O
Ministério Público
manifestou-se pela admissão da remessa necessária e pela manutenção da sentença de 1º grau.

O
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
argumentando ter sido afastada temporariamente pelo STF, a aplicação da Súmula nº 166 do STJ, no julgamento final dos embargos de declaração na ADC 49. Desse modo, requereu o provimento do recurso.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento do
Recurso Necessário, sendo-lhe negado seguimento
, mantendo a sentença de 1º grau recorrida.

Contra essa Decisão, o
Estado do Pará
opôs recurso de
Embargos de Declaração
alegando omissão da análise acerca do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 49 do STF, e falta de fundamentação na decisão recorrida. Desse modo, requer a nulidade da decisão.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo
concedido provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará.

Contra esse Acórdão, a
EQMG Agricultura e Pecuária Ltda
, opôs
Embargos de Declaração
alegando existência de erro material, vez que foi proferido acórdão em face dos Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática, uma vez que deveria ser proferido decisão monocraticamente, alegou, ainda, obscuridade e contradição no que se refere a modulação dos efeitos da decisão da ADC Nº 49.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento e provimento do recurso de
Embargos de Declaração
oposto, para corrigir a contradição apontada, e modificar o Acórdão embargado e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará,

e consequentemente manter a decisão do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Face a essa Decisão, a
EQMG Agricultura e Pecuária Ltda
, opôs
Embargos de Declaração
alegando existência de contradição referente à fundamentação e o dispositivo. Desse modo, requereu provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento e parcial provimento do recurso de Embargos de Declaração para corrigir a contradição apontada, e manter o Acórdão de ID nº 22249986 em todos os seus termos e consequentemente seja reformada a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará faça a cobrança do ICMS.

Face a Decisão Monocrática de ID nº 23910612, o
Estado do Pará
Interpôs recurso de
Agravo Interno
argumentando

que a decisão monocrática de relator não pode anular acórdão proferido por órgão colegiado em face do princípio da colegialidade e do paralelismo das formas, alegou, ainda, que o entendimento da modulação dos efeitos prevista no julgamento da ADC nº 49 do STF, cuja modulação ocorreu “a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”. Desse modo, requereu provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo
concedido provimento
ao Agravo Interno para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Face a esse acórdão, a
EQMG Agricultura e Pecuária Ltda
opôs os embargos de declaração alegando a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de se aguardar a definição definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos da ADC 49, especialmente diante da pendência de julgamento do Tema 1367 (RE 1.490.708), além de requerer prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo
negado provimento
aos embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão atacado em todos os seus termos.

Ainda inconformada, a
EQMG Agricultura e Pecuária Ltda
opôs os embargos de declaração alegando omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da repercussão geral, bem como suposta desconsideração de fatos supervenientes trazidos aos autos antes da sessão de julgamento.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos de declaração, vez que possuem o propósito apenas de tumultuar o andamento do processo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A embargante alega a existência de omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da repercussão geral, bem como suposta desconsideração de fatos supervenientes trazidos aos autos antes da sessão de julgamento.

Compulsando os autos verifico que não assiste razão ao embargante, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as matérias pertinentes à controvérsia, especialmente quanto à modulação de efeitos decorrente do julgamento da ADC 49 e sua repercussão na cobrança do ICMS incidente sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.

O colegiado consignou que o mandado de segurança foi impetrado em 30/06/2022, data posterior à publicação da ata de julgamento da ADC 49 (04/05/2021), razão pela qual concluiu pela legitimidade da cobrança do imposto até o exercício de 2023, em conformidade com o critério temporal estabelecido pela própria Suprema Corte, vejamos:

No que tange ao entendimento da modulação dos efeitos prevista no julgamento da ADC nº 49 do STF, verifica-se que a modulação ocorreu a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Desse modo, observa-se que esta ação foi ajuizada em
30.06.2022
, data posterior à publicação da decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 49/RN, ocorrida em
04.05.2021
. Assim, entendo que a cobrança do ICMS pelo Estado do Pará é legal até o ano de 2023.

Transcrevo o Julgado:

"
O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processo administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,
e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasional)."

Constata-se, que essa ressalva, portanto, engloba os processos ajuizados até a data da publicação da ata da decisão de mérito (29.04.2021), uma vez que processos pendentes de conclusão são aqueles já ajuizados, já iniciados, e que ainda não foram julgados ou concluídos definitivamente, o que não se aplica ao processo de origem impetrado apenas em
junho de 2022
.

Nessa direção inclusive vem decidindo este Tribunal:

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Desta feita, considerando-se, portanto, o disposto no artigo 927, I, do CPC/15, e a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte acima transcrita, decisão vinculante, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal reafirmou o posicionamento acima no julgamento do Recurso Extraordinário 1.490.708-SP sob o rito da Repercussão Geral - Tema 1367, cuja tese de julgamento transcreve-se abaixo:

“A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.

Dessa forma, não remanescem dúvidas de que, no presente caso, a sentença que concedeu a segurança deve ser reformada para reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS nas operações de transferência interestadual entre os estabelecimentos do impetrante, enquanto vigente a norma legal e antes da produção plena dos efeitos da decisão da ADC 49, a partir do exercício financeiro de 2024.

A pendência de julgamento do Tema 1367 pelo STF não impede a aplicação da modulação já estabelecida na ADC 49, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, conforme previsto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal e art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. A mera existência de recurso extraordinário pendente, ainda que com repercussão geral reconhecida, não suspende os efeitos de decisão vinculante anteriormente proferida, tampouco constitui fundamento para configurar omissão do julgado.

(...)

No que tange a alegação de que o acórdão teria omitido o julgamento superveniente do Tema 1.367 também não procede. Conforme registrado no próprio julgado embargado, o STF reafirmou que a modulação produz efeitos pró-futuro a partir de 2024, admitindo a cobrança do imposto até o exercício anterior. Ao contrário do que sustenta a embargante, a tese firmada no Tema 1.367 não alterou o marco temporal já fixado, tampouco conferiu efeitos retroativos à decisão da ADC 49. Pelo contrário, reafirmou o entendimento segundo o qual a exoneração plena somente se opera a partir do exercício financeiro de 2024, respeitando-se a vigência da legislação estadual até então.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade entre o acórdão embargado e o entendimento do STF, vez que o colegiado examinou a modulação, interpretou-a à luz da jurisprudência constitucional e concluiu pela legitimidade da cobrança até 2023, fundamentação que permanece sólida e juridicamente adequada.

Quanto à alegação de que o Tribunal teria deixado de analisar petições protocoladas antes da sessão de julgamento e ainda que tais documentos mencionem o julgamento do Tema 1.367, o acórdão embargado, ao reproduzir e aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, deixou claro que tomou conhecimento do precedente e dele extraiu as consequências jurídicas pertinentes ao caso concreto. Assim, não há que se falar em omissão, mas apenas em inconformismo da parte com o resultado desfavorável, circunstância que, conforme reiterada jurisprudência, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Importante destacar que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir mérito, alterar compreensão consolidada ou obter efeitos infringentes quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretende a embargante, em verdade, reverter o entendimento firmado no acórdão, o que extrapola os limites da via aclaratória. A decisão embargada apresenta fundamentação completa, coerente e harmônica com os precedentes obrigatórios, inexistindo o vício processual alegado.

Assim, não se verifica qualquer afronta aos artigos 102, §2º, da Constituição Federal, e 927, I, do Código de Processo Civil, pois a tese vinculante foi devidamente observada. Tampouco há violação aos arts. 93, IX, da Constituição e 489, §1º, do CPC, já que o julgado expôs de forma clara os fundamentos determinantes adotados.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026